Tribunal: TJDFT
Processo: 0754837-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0754837-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS LUAN SILVA TORRES AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS LUAN SILVA TORRES, contra ato da d. Magistrada do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia - NAC, que homologou o Auto de Prisão em Flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/2006). De início, a impetrante aponta a nulidade da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, por falta de fundamentação e, no mais, alega que o acusado é "primário, sempre trabalhou, nenhuma mácula criminal", além de não se dedicar a atividade criminosa ou integrar organização para tal fim. Defende a desproporcionalidade da segregação, ressaltando que, mesmo que demonstrada a materialidade do delito e a culpa do acusado, o regime de cumprimento da pena não seria o fechado. Pede, ao final, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a segregação ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, até o julgamento do mérito do writ. É o relatório. Decido. A concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão proferida em sede de audiência de custódia. Confira-se (id 54708195 - Págs. 114/115): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Os autuados foram presos transportando quantias consideráveis de maconha e cocaína, embaladas de forma típica para a comercialização. O autuado Hugo dirigia de maneira perigosa e quase colidiu com a viatura da polícia militar. Após abordagem, os policiais encontram sob a posse dos autuados 57 (cinquenta e sete) porções de cocaína em saquinhos pequenos, 36 (trinta e seis) porções de maconha embaladas e dois pedaços médios de maconha. A gravidade extrapola a inerente ao tipo penal, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, embalada de maneira a distribuir o material entre vários usuários. Além disso, o autuado Carlos Luan foi preso em flagrante no dia 10/07/2023, por fatos relacionados à violência doméstica. Possui passagens quando menor com a aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. [destaques não constantes do original] Nesse quadro, tenho que, aparentemente, se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar do paciente, para a garantia da ordem pública, máxime ante as circunstâncias do fato, tudo a indicar a gravidade em concreto do crime, que autoriza a prisão preventiva. Não se olvida que a jurisprudência do c. STJ aponta a tendência de que a quantidade apreendida de droga não é, por si só, fundamento idôneo para a decretação de prisão preventiva, contudo, no caso em exame, para além do grande volume do entorpecente, este foi encontrado embalado em pequenos sacos, para a revenda para vários usuários, sugerindo que a conduta em apreço não é algo episódico na vida do acusado. No mais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos nos incisos I e II do art. 282 do CPP, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de dezembro de 2023. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista